Tribunal: CARF
Processo: 12448.900929/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.900929/2014-74
RESOLUÇÃO
3101-000.679 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/A - NTS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, proferido pela 4a Turma da DRJ/SDR, que considerou a manifestação de
inconformidade improcedente e não reconhecer o direito creditório.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.679 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900929/2014-74
2
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática, bem como os
fundamentos da impugnação apresentados pelo contribuinte, adoto o seguinte excerto do
relatório da DRJ (e-fls. 95 e seguintes):

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 3 a 13)ao
Despacho Decisório emitido eletronicamente em 04/03/2014 (fls. 54 e 55) que
analisou o PER/DCOMP transmitido pela interessada em epígrafe e concluiu pela
homologação parcial do crédito de Cofins devido ao fato do saldo disponível ser
inferior ao valor pretendido, conforme trecho abaixo transcrito:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do crédito original na data da
transmissão informado no PER/DCOMP, correspondendo a 2.048.892,29.
Valor do crédito original reconhecido 795.000,00.
A partir das características do(s) DARF discriminado (s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos parcialmente utilizado(s)
para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao
crédito pretendido.
Cientificada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade
acompanhada de Dacon retificador referente a fevereiro/2007 (fls. 39 a 56) e Darf
pago em 20/03/2007 (fl. 56).
Por meio da manifestação de inconformidade apresentada, a requerente defende,
em síntese, que houve erro de preenchimento das declarações analisadas pela
autoridade fiscal, o que acabou por creditar indevidamente o saldo a pagar do
imposto.
A manifestante requer a reforma do Despacho Decisório combatido, com a
conseqüente homologação da compensação realizada considerando o pagamento
indevido realizado, em absoluto amparo no princípio da verdade material.
Por fim, protesta pela realização de diligência/perícia, com base no art. 16 do
Decreto no 70.235/1972, com vistas a comprovar a materialidade do crédito em
questão, por meio da apuração das retenções e deduções no período, as quais
não foram incluídas no Dacon original.

Ao julgar a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, a DRJ a
teve como improcedente em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2007 DCTF. DACON.
RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.679 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900929/2014-74
3
Em princípio, as declarações regularmente entregues expressam os fatos
escriturados pela empresa. As retificações posteriormente efetuadas somente
podem ser acatadas mediante provas inequívocas da ocorrência de erro de fato.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Em sede de Recurso Voluntário, a parte requer o reconhecimento de que padece de
error in judicando tanto o Despacho Decisório originário quanto o v. acórdão, especialmente em
decorrência do erro de fato incorrido, não havendo qualquer recolhimento parcial que legitime a
justificação do Fisco para não homologar integralmente o crédito de recolhimento indevido de
COFINS relativo a fevereiro/2007 e, consequentemente, o pedido de compensação formalizado
pelo PER/DCOMP no 19743.95286.190511.1.3.04-8807, legitimando-se, ao menos, a conversão do
julgamento em diligência para a correta apuração da redução do montante devido à título de
COFINS para o período de fevereiro/2007.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Compulsando os autos, verifico a necessidade de diligência, por entender que o
processo ainda não está maduro para o julgamento de todos os itens do Recurso Voluntário
interposto pela Recorrente.
Isso porque, trata-se de recurso voluntário interposto por NOVA TRANSPORTADORA
DO SUDESTE S.A. – NTS, contra acórdão da DRJ que julgou improcedente manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, mantendo a exigência de crédito tributário não
reconhecido em processo de compensação.
A recorrente apresentou PER/DCOMP no 19743.95286.190511.1.3.04-8807, no qual
fora utilizado o crédito relativo ao pagamento indevido de COFINS da competência de 02/2007
para compensação com débitos de COFINS, PIS, CSLL e IRPJ.
Aponta que em fevereiro/2007, a Recorrente apurou um valor a pagar a título de
COFINS de R$ 2.048.892,29 (dois milhões, quarenta e oito mil mil, oitocentos e noventa e dois
reais e vinte e nove centavos), devidamente declarado por meio da DCTF no
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.679 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900929/2014-74
4
100.2007.2007.1830001728, recibo no 31.54.86.81.63-51, transmitida em 27.03.2007, e do
respectivo DACON.
Sustenta em seu recurso, que após revisitar sua apuração fiscal, a Recorrente
verificou um equívoco tanto na DCTF originalmente enviada, quanto no DACON a ela vinculado,
tendo constatado que o valor de COFINS no mesmo período era, em verdade, de R$ 115.231,18
(cento e quinze mil, duzentos e trinta e um reais e dezoito centavos) – e não o valor originalmente
apurado.
Quanto as informações constantes no DACON originário, deixou de imputar o valor
de R$ 272.575,30 (duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta
centavos), razão pela qual, a fim de regularizar suas declarações dentro do prazo legalmente
estabelecido para tanto, em 15.07.2010, ainda antes de ter sido cientificado do despacho
decisório, procedeu à retificação da DCTF originária acima apontada, tendo transmitido a
declaração retificadora sob o no 100.2007.2010.1870333676, recibo no 18.91.83.61.28-40.
Diante de tal cenário, a recorrente teve o seu pleito negado por ocasião do
julgamento de primeira instância, sem que este adentrasse ao mérito dos valores constantes na
declaração retificadora, sob o argumento de que somente fora levado a efeito a retificação, e não
a apresentação de outros documentos que comprovassem a ocorrência do erro material.
Pois bem, da análise dos autos, vejo que as retificações foram efetuadas antes da
ciência do despacho decisório, de maneira que, as informações prestadas pelo contribuinte, em
tese, gozariam de presunção em seu favor, já que a retificação fora efetuada antes da análise de
seu pedido de compensação, cabendo, pois que tais informações fossem consideradas quando do
despacho decisório.
Além do mais, consta do acórdão da DRJ a informação de que, conforme “consta
nos sistemas da receita federal” o contribuinte fora intimado a comprovar o ajuste por ela
efetuado. Contudo, das peças que constam no processo a mim distribuído, não pude localizar tal
informação.
Portanto, no caso em concreto, entendo que melhores esclarecimentos devam ser
trazidos aos autos, antes mesmo de que seja analisado o mérito do recurso voluntário, de maneira
que, por tais motivos, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que
os autos sejam baixados a unidade de origem para:

(i)
que seja juntada aos autos a comprovação de que o contribuinte fora
devidamente intimado para prestar informações e apresentar documentos
acerca de suas declarações retificadoras apresentadas;
(ii)
que, de igual forma, se manifeste o ilustre fiscal, se a partir das informações
da DCTF e DACON retificadoras, da forma em que apresentadas, o crédito
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.679 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900929/2014-74
5
apontado no PERDCOMP seria suficiente a homologar totalmente a
compensação pretendida;
(iii)
elabore parecer conclusivo, informando eventuais ajustes nos valores
autuados ; e, por fim,
(iv)
intime a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o prazo
de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, nos termos do
artigo 35, parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para prosseguimento do julgamento.

É a resolução.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 215
DF CARF MF
Original